Tribunal: TJES
Processo: 5001237-11.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001237-11.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001237-11.2018.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO
BRADESCARD S.A
em face da r. sentença de ID 2710047, que, nos autos dos
embargos à execução
fiscal
opostos pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE
SERRA
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Atento a essas considerações, tenho que a penalidade administrativa aplicada no importe de R$ R$ 7.901,69 (sete mil e novecentos e um reais e sessenta e nove centavos), por considerar proporcional e razoável ao caso concreto.

(...)

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais pelos motivos expostos acima.

Atento a essa orientação, nos termos da fundamentação supra, condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §3º, inciso I, do art. 85 do NCPC.”

Em suas razões (ID 2710053), aduz o apelante, em síntese, que não violou quaisquer direitos do consumidor, de modo que não haveria que se impor a multa sancionatória e, ainda, que a reprimenda é desproporcional.

Contrarrazões do Município, em ID 2710063, pugnando pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Denota-se da exordial que a instituição financeira recorrente busca a invalidação da Certidão de Dívida Ativa nº 8.283.837/2017, no valor original de R$ 7.901,69, que ampara a execução fiscal movida pelo Município de Serra (nº 5000389-24.2018.8.08.0048).

Observo, ainda, que a reclamação formulada pelo consumidor perante o Procon Municipal teve como espeque a realização de cobranças indevidas referentes a saques que o reclamante não realizou.

O órgão de proteção ao consumidor impôs, ao final do procedimento administrativo, multa no valor de R$ 7.901,69, montante o qual, acrescido de juros, multa e correção monetária, no momento do ajuizamento da execução fiscal, perfazia o montante de R$ 21.913,35.

O embargante alega, em sua peça inicial, em síntese:
a)
que não houve fraude referente as cobranças indevidas imputadas à instituição;
b)
que o valor da multa aplicada não estaria em consonância com as consequências dos fatos alegados na reclamação administrativa, e, por isso, seria desproporcional;
c)
que teria ocorrido suposto cerceamento de defesa, aduzindo que o estabelecimento não teria sido autuado
.

Em sede de impugnação aos embargos, o Município aduziu que
a)
a aplicação da multa teria sido embasada na legislação, com respeito aos parâmetros previstos;
b)
o valor encontra-se dentro do limite previsto no art. 57 do CDC (mínimo R$ 200,00 e máximo R$ 3.000.000,00);
c)
que o montante é aquém ao que vem sendo aplicado pelo Procon. Por fim, pugna pela improcedência dos embargos.

O Julgador Singular proferiu sentença, rejeitando os embargos, por compreender que a embargante, ora recorrente, não trouxe provas robustas aptas a atestar suas alegações.

É importante ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
“
a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia
–
atividade administrativa de ordenação
–
que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.”
(AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014).

Como ato administrativo que é, a multa imposta possui presunção
iuris tantum
de legalidade, o que denota a necessidade do interessado, no caso, a instituição financeira, comprovar a ilegalidade aduzida, a fim de desconstituir o ato administrativo.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1.
Em razão da execução fiscal ser lastreada em certidão de dívida ativa, é ônus da parte executada afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo.
2. (...).
(AgInt no REsp 1816238/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019)

Este E. Tribunal, em casos análogos ao presente, tem firme entendimento no sentido de que compete ao executado a prova necessária a elidir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na hipótese, não há como verificar se o procedimento administrativo foi devidamente respeitado, tampouco se a decisão administrativa exarada pelo Procon Municipal encontra-se fundamentada, conquanto o embargante não juntou aos autos o processo administrativo, tampouco requereu a sua juntada no momento de especificação das provas e, ainda, não manifestou o desejo de produzir outras provas. 2. O Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte
(REsp 1721191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018), cabendo a este, ainda, a juntada do processo administrativo, na medida em que essencial à solução da controvérsia. 3. O banco recorrente não produziu um prova sequer capaz de desconstituir a presunção de certeza e liquidez da CDA, ônus que lhe incumbia, razão pela qual, sem maiores delongas, a manutenção da sentença é a medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190036655, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER
–
Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 27/01/2020)

___________

APELAÇÃO PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA NÃO AFASTADA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O presente recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade uma vez que se pode extrair dos autos a razão do inconformismo do apelante com a r. sentença. Preliminar rejeitada.
2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de rechaçar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA que ampara a execução fiscal de nº 0014058-50.2014.8.08.0347, pois não foram juntados quaisquer documentos probatórios com a peça de ingresso, ou mesmo produzida qualquer outra prova nos autos. 3. A conduta do banco apelante impediu o controle de legalidade do ato administrativo impugnado, pois, ante a total ausência de provas, não foi possível aferir sequer se houve mácula no procedimento que culminou na multa aplicada pelo Procon municipal.
4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190037919, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CDC. PENALIDADE DE MULTA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 337, INCISO I, DO CPC, C/C 204, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. RECURSO DESPROVIDO. 1. A base material da cobrança do crédito discutido nos embargos à execução diz respeito à CDA 585/2014, atinente a multa aplicada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos). (fl. 42). Não se pode olvidar que o apelante é uma instituição financeira fornecedora de crédito cujo patrimônio é elevadíssimo, de modo que, aprioristicamente, o só valor da multa aplicada ao fornecedor no caso vertente, por si só, não implica em desrespeito a princípios do direito administrativo sancionador incidentes na sistemática da dosimetria adotada pelo órgão punitivo.
2. A razão de não ter sido acolhida a pretensão do apelante está na própria atitude do embargante que não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial de seus embargos à execução, notadamente porque não apresentou ao menos uma cópia do processo administrativo que culminou na aplicação de multa ao embargante, uma vez que é nele que constam as informações sobre a infração, os motivos da aplicação da sanção e a dosimetria da multa aplicada, mas não foi juntado aos autos
.
3. - Prevalência da aplicação do artigo 337, inciso I, do CPC, c/c artigo 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, porquanto a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser ilidida mediante prova inequívoca a ser produzida pelo executado, ônus do qual o embargante não se desincumbiu. É sabido que um dos atributos do ato administrativo é a presunção de legitimidade que decorre do princípio da legalidade a que a Administração se acha vinculada
. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190036721, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
–
Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

No caso, o embargante, ora apelante, não trouxe aos autos acervo apto a comprovar que os saques feitos na conta do consumidor reclamante não foram indevidos, e, consequentemente, não demonstrou ser ilegal a penalidade que lhe foi imposta.

Assim, não me afigura possível acolher a pretensão de desconstituição da multa administrativa.

Após acurada análise do feito, entendo, ainda, que o valor da multa aplicada pelo Procon respeita os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

É cabível esclarecer que o valor mencionado pelo apelante – R$ 23.362,27 – é montante atualizado, acrescido de juros e multa, sendo
o valor original da penalidade a quantia de R$ 7.901,69
.

O referido valor fixado, inclusive, encontra-se aquém dos montantes recentemente fixados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma dos mencionados postulados. É o que se vê nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 - A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor. 4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração,
o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA
VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. (...)
4
–
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
5
–
Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Isto posto, tem-se que
a)
não houve comprovação quanto a eventual ilegalidade na penalização do banco apelante;
b)
o valor fixado pelo PROCON se mostra proporcional e razoável, nos limites do art. 57 do CDC e da jurisprudência deste E. Tribunal.

Por isso, devem ser rejeitados os embargos à execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, mantenho a condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais majoro em 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001237-11.2018.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– PROVA
– MULTA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
“
a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia
–
atividade administrativa de ordenação
–
que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.”
(AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014).

2
.
Compete ao executado a prova necessária a elidir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa

3.
O valor da multa aplicada pelo Procon respeita os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. O referido valor fixado, inclusive, encontra-se aquém dos montantes recentemente fixados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma dos mencionados postulados

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.